Tribunal: TJDFT
Processo: 0732410-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
DECISÃO O relatório é, em parte, o contido na r. sentença de ID n.o 15048067, que ora transcrevo, in verbis: “Em síntese, postula ANTONIO VIEIRA GOMES, requerente, que BANCO DO BRASIL S/A, requerido, lhe apresente os extratos das contas vinculadas ao PASEP de sua titularidade referentes ao lapso compreendido entre julho de 1979 e janeiro de 1990. Contudo, quando passou a viger o Código Civil instituído pela Lei n.o 10.406/2002, já havia transcorrido, considerando o período “sub judice” das contas vinculadas ao PASEP, mais da metade do lapso vintenário ditado pelo artigo 177 do Código Civil de 1916, motivo pelo qual a pretensão ao acesso aos respectivos extratos é regida por aquele prazo prescricional.” A r. sentença reconheceu estar prescrita a pretensão do autor e extinguiu o feito com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC, condenando o requerente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, tendo sido suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida nos autos. Irresignado, o autor apela (ID 15048069), pugnando pela reforma do julgado. Sustenta inexistir contraditório na produção antecipada de provas e afirma que o juiz não poderia se pronunciar acerca da ocorrência ou inocorrência de fato nesse procedimento e tampouco sobre as consequências jurídicas, consoante previsão do §2o do artigo 382 do CPC. Requer seja provido o recurso e acolhido o pedido para que seja determinado ao réu/apelado apresentar os extratos microfilmados referentes à conta PASEP de sua titularidade. Sem preparo considerando ser o apelante beneficiário da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas conforme ID 15048072 em que o apelado alega, preliminarmente, ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença apelada e pugna pelo não conhecimento do recurso e manutenção do julgado. É o relatório necessário. Fundamento e decido. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o recurso de apelação tem por finalidade atacar os fundamentos e a conclusão da sentença recorrida, não sendo suficiente que a parte apresente argumentos que, por si só, não alterem a conclusão da decisão atacada ou simplesmente reitere os argumentos já expostos na exordial. Na hipótese em tela, o apelante objetiva a reforma da r. sentença que reconheceu estar prescrita sua pretensão, consistente no pedido de apresentação de extratos de contas de sua titularidade vinculadas ao PASEP, existentes no período compreendido entre julho de 1979 e janeiro de 1990. O apelante sustenta que, consoante artigo 382, §2o do CPC, o magistrado não poderia se pronunciar acerca da ocorrência ou inocorrência dos fatos e as consequências jurídicas. O recorrente reitera, ainda, que necessita dos extratos para verificar a existência de saldo e se teria ou não havido saque, bem como a data da ocorrência de eventual retirada. O recurso não preenche os pressupostos legais de sua admissão, não devendo, portanto, ser conhecido. Dessa forma, observa-se que o autor, ora apelante, se limitou a explanar os mesmos fundamentos já expostos na inicial, citando os dispositivos que regem a produção antecipada de provas e ressaltando a necessidade dos extratos das contas vinculadas ao PASEP para verificação da existência de saldo ou comprovação de eventual saque. O apelante sequer se manifestou acerca da prescrição reconhecida na r. sentença, deixando de impugnar o fundamento apresentado no julgado para o não acolhimento da sua pretensão. Portanto, resta impossibilitada a análise da apelação interposta, por um óbice processual intransponível, consubstanciado pela flagrante violação ao princípio da dialeticidade, fato que enseja o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso. Assim, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo autor, com fulcro no artigo 932, III, do CPC. Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. P.I. Brasília, 29 de abril de 2020. Carmelita Brasil Relatora